Tribunal: STF
Processo: RE 1404611
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL PRATICADO EM ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE DE RIO INTERESTADUAL. ARTIGOS 48 E 64 DA LEI 9.605/1998. BEM DA UNIÃO. COMPETÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 109, IV, C/C ARTIGO 20, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado pelo Ministério Público Federal, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. IMPEDIR/DIFICULTAR REGENERAÇÃO NATURAL DE VEGETAÇÃO. ART. 48 DA LEI Nº 9.605/98. RIO INTERESTADUAL. COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE LESÃO A BEM, INTERESSE OU SERVIÇO DA UNIÃO, AUTARQUIA FEDERAL OU EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO PELO IBAMA. PRECEDENTES DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DO MPF PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Federal contra sentença do Juizado Especial Federal Criminal adjunto à 11ª Vara Federal/GO que entendeu que o delito previsto no art. 48 da Lei n. 9.605/98 é absorvido pelo crime previsto no art. 64 da mesma lei, declarando, em razão disso, extinta a punibilidade por força da prescrição, nos termos do art. 107, inc. IV, do Código Penal. 



    2. A competência da Justiça Federal possui assento constitucional, sendo considerada taxativa e absoluta para os casos expressamente previstos no art. 109 da CR/88, só admitindo prorrogação nos casos de competência territorial. Por se tratar de matéria de ordem não está sujeita à preclusão, e por isso pode e deve ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, devendo mesmo ser declarada de ofício pelo magistrado. Quando o órgão judicante ultrapassa sua competência estabelecida pela Constituição Federal, não estamos diante apenas de incompetência absoluta ou ratione materiae, mas sim de uma total e completa falta de jurisdição, retirando a validade da decisão judicial proferida e sua capacidade de gerar a coisa julgada. (REsp 1159942/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 03/08/2015) 



    3. A Lei n. 9.605/1998, que disciplina os crimes cometidos em detrimento do meio ambiente (fauna e flora), nada dispõe acerca da competência para o processamento e julgamento das ações penais relativas aos delitos nela descritos. E esse silêncio não decorre de omissão legislativa, mas está em consonância com o disposto nos art. 23 e 24 da CR/88, os quais estabelecem a competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios para proteger o meio ambiente, bem como legislar concorrentemente sobre essa matéria. Isso significa que a responsabilidade pela preservação ambiental é de todos os entes federativos. 



    4. Assim, e considerando não existir dispositivo constitucional ou legal expresso, o julgamento dos crimes contra o meio ambiente, em regra, é de competência da Justiça Comum Estadual (STJ, 3ª. S, Conflito de Competência 27.848-SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 19.02.2001).



    5. Para a definição da competência do foro federal ‘impõe-se a verificação de ser o delito praticado em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, a teor do disposto no artigo 109, IV, da Carta Magna, de forma a firmar ou não a competência da Justiça Federal’ (STJ, 6ª. T., HC 38649-SC, Rel. Min. Paulo Gallotti, j. 25.04.2006, DJ 26.06.2006, p. 203). (grifei).



    6. Contudo, não é qualquer interesse que atrai a competência da Justiça Federal. Deve ser um interesse qualificado, ou seja, direto, específico e imediato que legitima a competência da Justiça Federal para prestar a tutela penal ambiental. O interesse da União na preservação do meio ambiente é genérico e não tem a capacidade de, por si só, nos crimes ambientais, atrair a competência da Justiça Federal. Daí, necessário aferir caso a caso a existência de lesão a bem da União ou a seu interesse direto e específico. Nesse sentido: RHC 108.521/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019). 



    7. A conduta imputada ao denunciado teria se dado na área de preservação permanente (APP) do Rio Araguaia. Não obstante, o só fato de a construção irregular ter se dado em APP de rio interestadual não tem o condão de per si de atrair a competência federal com base no art. 109, IV, da CF/88. É preciso, conforme dito, que reste demonstrado a ofensa direta ao bem da União, ou seja, que a lesão possa repercutir negativamente sobre parte significativa do rio interestadual ou causar reflexos em âmbito regional ou nacional. Em outras palavras, é necessário que os danos ambientais produzidos pela prática de construção irregular tenham repercutido para além do local em que supostamente praticada, o que não aconteceu no caso dos autos (STJ. 3ª Seção. CC 145.420/AM, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 10/08/2016.) 



    8. Hipótese em que a conduta descrita na denúncia indica que eventual lesão ambiental ficou restrita aos limites da construção irregular em área de APP, não irradiando consequências para além da área de 180m² em que edificado o imóvel, em especial em detrimento direto do Rio Araguaia. 



    9. Destarte, em sendo a proteção do meio ambiente matéria de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, onde todos têm o dever constitucional de protegê-lo, não é possível apontar o interesse da União como preponderante para firmar a competência da Justiça Federal para conhecer e julgar eventual crime ambiental. E no caso imputado ao denunciado, a lesão ambiental descrita não importou em reflexo concreto ao curso ou higidez do rio do interestadual, de forma que eventual crime daí decorrente deve ser processado e julgado pela Justiça Estadual, ante sua competência residual. 



    10. Incompetência da Justiça Federal declarada de ofício. Prejudicado o Recurso em Sentido Estrito aviado pelo MPF.



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 109, IV, c/c artigo 20, III, da Constituição Federal.



    Argumenta, inicialmente, que “a competência da Justiça Federal é constitucionalmente expressa, enquanto a Estadual é remanescente ou residual. Daí porque inexistindo, em princípio, qualquer lesão a bens, serviços ou interesses da União (artigo 109 da Constituição Federal), afasta-se a competência da Justiça Federal”.



    Aduz que, no caso, “os danos ambientais estão todos relacionadas à higidez do Rio Araguaia, rio federal que banha os Estados de Goiás, Mato Grosso, Pará e Tocantins (artigo 20, III, da Constituição Federal)”.



    Requer, por fim, seja determinada a competência da Justiça Federal para o processo e julgamento do presente feito. 



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Com efeito, segundo a tradicional definição de Liebman, competência é a "quantidade de jurisdição cujo exercício é atribuído a cada órgão ou grupo de órgãos" (LIEBMAN apud CINTRA, Antônio Carlos de Araújo, GRINOVER, Ada Pellegrini, DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral do processo. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 266). Para Mirabete, é "a medida e o limite da jurisdição, é a delimitação do poder jurisdicional" (MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo penal. 18. ed. São Paulo: Atlas, 2007. p. 156). Complementando as lições citadas, Cintra, Grinover e Dinamarco doutrinam: 



    "[…] a função jurisdicional, que é uma só e atribuída abstratamente a todos os órgãos integrantes do Poder Judiciário, passa por um processo gradativo de concretização, até chegar-se à determinação do juiz competente para determinado processo. Através das regras legais que atribuem a cada órgão o exercício da jurisdição com referência a dada categoria de causas (regras de competência) excluem-se os demais órgãos jurisdicionais para que só aquele deva exercê-la ali, em concreto". (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo, GRINOVER, Ada Pellegrini, DINAMARCO, Cândido Rangel. 31. ed. Teoria geral do processo. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 266)



    O texto constitucional vigente restou explícito em termos de competência. É que a Constituição Federal procedeu à repartição das competências jurisdicionais, mediante a opção de definir, expressamente, o que compete ao Supremo Tribunal Federal (artigo 102), ao Superior Tribunal de Justiça (artigo 105), aos Tribunais Regionais Federais e aos juízes federais (artigos 108 e 109), à Justiça do Trabalho (artigo 114) e à Justiça Militar (artigo 124), delegando à lei complementar a fixação da competência dos tribunais e juízes eleitorais (artigo 121), restando à Justiça Estadual a competência residual (artigos. 125 e 126). 



    Nesse segmento, a competência da Justiça Federal está expressamente prevista no texto constitucional, nos seguintes termos: 



    “Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 



    I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; 



    II - as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Município ou pessoa domiciliada ou residente no País; 



    III - as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional; 



    IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral; 



    V - os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente; 



    V-A - as causas relativas a direitos humanos a que se refere o §5º deste artigo; 



    VI - os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira; 



    VII - os habeas corpus, em matéria criminal de sua competência ou quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição; 



    VIII - os mandados de segurança e os habeas data contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais; 



    IX - os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar; 



    X - os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução de carta rogatória, após o exequatur, e de sentença estrangeira, após a homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção, e à naturalização; 



    XI - a disputa sobre direitos indígenas.”



    Por seu turno, o artigo 20, inciso III, da Constituição define, entre os bens da União, os seguintes:



    Artigo 20. São bens da União:



    [...]



    III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais;



    Especificamente no que concerne aos crimes ambientais, inexiste dispositivo constitucional expresso a determinar o ramo do Judiciário a que compete seu julgamento, como bem assentado pela Corte a quo. Por isso, em regra, o processo e o julgamento dos crimes ambientais está submetido ao mesmo regime de repartição de competências jurisdicionais estabelecidas na Constituição Federal. 



    Nada obstante, o inciso IV do artigo 109, c/c o artigo 20, inciso III, supra reproduzidos, atribui aos juízes federais a competência para processar e julgar as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, entre os quais se incluem, precisamente, os rios interestaduais.



    Em suma, será competente a Justiça Federal se o crime ambiental atentar contra bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Além disso, a competência da justiça federal para o crime ambiental atrairá o delito conexo com outro crime federal.



    Com relação à conexão ou à continência entre crimes federais e estaduais, aplica-se a regra prevista no art. 78, IV, do Código de Processo Penal, in verbis: 



    “Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras:



    […]



    IV – no concurso entre a jurisdição comum e a especial, prevalecerá esta.”



    À luz das premissas fixadas é que deve ser resolvida a questão sub judice, no que pertine à definição da Justiça competente para o julgamento dos crimes ambientais cometidos em rio interestadual. 



    In casu, trata-se de crimes ambientais praticados em área de preservação permanente do rio Araguaia, na zona rural do município de Aruanã/GO. A conduta imputada ao denunciado teria se dado na área de preservação permanente (APP) do Rio Araguaia, que tem natureza de rio interestadual.



    Analisando-se a inicial acusatória, conclui-se que a conduta imputada ao réu afetou bem pertencente ao patrimônio da União, nos termos artigo 20, III, da Constituição Federal.



    Consectariamente, o processo e o julgamento do crime ambiental praticado no âmbito de rio interestadual – bem da União, repita-se – é da competência da Justiça Federal, conforme a definição constitucional de competência alhures detalhada. 



    Confira-se, nesse sentido, o já citado RE 454.740, rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 4/8/2009, assim ementado:



    “COMPETÊNCIA – MEIO AMBIENTE – BENS DA UNIÃO. Se estiver envolvido prejuízo a bens da União, a competência para julgar ação penal é da Justiça Federal.”



    Colacionam-se, ainda, em casos análogos aos dos autos, as recentes decisões monocráticas, já transitadas em julgado: RE 1.152.289/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 21/9/2018; RE 1.119.137/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/10/2018; RE 1.107.814/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/09/2018; RE 1.146.353, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/06/2019; RE 1.275.440, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/08/2020; ARE 1.302.833, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/04/2021; RE 1.377.232, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/05/2022; RE 1.362.909, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/02/2022; RE 1.363.018, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 02/03/2022 e RE 1.359.055, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 03/03/2022. 



    Ex positis, PROVEJO o recurso ministerial, com fundamento no artigo 21, § 2º, do RISTF, para reafirmar a jurisprudência desta Corte e fixar a competência da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Goiás, para o processo e julgamento do crime ambiental praticado em rio interestadual.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente